Tribunal: STF
Processo: HC 225515
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ASSÉDIO SEXUAL CONTRA MENOR (ART. 216-A, §2º, DO CP E ART. 232, DA LEI Nº 8.069, DE 1990). CRIME PRATICADO POR CIVIL EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR (COLÉGIO MILITAR). ART. 9º, INC. III, AL. “A” DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, pelo qual negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000758-95.2022.7.00.0000/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Militar como incurso nos crimes previstos no art. 216-A, §2º, do CP (assédio sexual contra menor) e art. 232 (constrangimento infantil), da Lei nº 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso formal, em face de 6 alunas, na qualidade de professor civil do Colégio Militar de Porto Alegre. A Juíza-Auditora Substituta da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 3ª CJM, em 03/10/2022, nos autos da APM nº 7000189-92.2022.7.03.0103, indeferiu a exceção de incompetência. Pedido de reconsideração foi indeferido pelo Magistrado Titular. 



    3. Inconformada, a defesa protocolou recurso inominado, recebido como recurso em sentido estrito, sendo indeferido pelo Relator, em 11/11/2022, pedido de suspensão da ação penal militar até julgamento do feito. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a incompetência da Justiça Militar. Alega que as condutas praticadas por civil, em tempo de paz, tem caráter excepcional. Destaca inexistir atingimento de bem jurídico diretamente relacionado às funções típicas das Forças Armadas. Aduz ser a competência da 11ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, onde tramita Inquérito Policial nº 5060029-50.2022.4.04.7100 sobre mesmo assunto.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do julgamento APM nº 7000189-92.2022.7.03.0103 e do Recurso em Sentido Estrito nº 7000758-95.2022.7.00.0000/RS perante a justiça castrense, até o julgamento final deste habeas corpus. No mérito, busca o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar e declaração da nulidade de todos os atos processuais praticados, com o envio dos autos à Justiça Comum.



    6. Mediante a Petição STF nº 20.566/2023 (e-doc. 16), o impetrante indica que o Colegiado do Superior Tribunal Militar, em 1º/03/2023, negou provimento ao recurso em sentido estrito da defesa (e-doc. 17). 



    7. Em nova Petição/STF nº 20.920/2023 (e-doc. 19), o impetrante esclarece que a audiência de instrução e julgamento para interrogatório do paciente foi remarcada de 07/03/2023 para os dias 17, 18, 19 e 20/04/2023.



    É o relatório.



    Decido. 



    8. Nos autos, consta que o Juízo Militar de origem recebeu a denúncia por reconhecer afetação direta da instituição militar, na forma do art. 9º, inc. III, al. “a”, do CPM . Confiram-se os seguintes trechos da decisão:



    “Em que pese a divergência doutrinária acerca da abrangência do conceito de ordem administrativa militar, tem-se, em regra, que a conduta ilícita que provoca abalo moral e desprestígio à instituição militar ofende sua ordem administrativa, atraindo, portanto, a competência desta Justiça. 



    No caso concreto, ainda que o suposto crime tenha sido praticado por civil contra civis, e que o bem jurídico primário tutelado pela norma seja a liberdade sexual da pessoa; todos os envolvidos estavam vinculados administrativamente à instituição militar de ensino (professor e alunas), e os fatos ocorreram dentro do Colégio Militar, implicando na regularidade da instituição (bem jurídico secundário), que tinha a responsabilidade de preservar a incolumidade de suas alunas. 



    Frise-se, no ponto, que, embora as mensagens de texto tenham sido trocadas em horário fora do expediente, há relatos de assédios praticados dentro da sala de aula. Ademais, há registro de, pelo menos, dois episódios em que o acusado foi advertido pela administração do Colégio Militar sobre a inadequação de sua conduta, o que demonstra a afetação direta da própria instituição militar, nos termos do art. 9°, III, a, do CPM.” ( e-doc. 7, p. 12-15, grifos nossos).



    9. Ao assentar a competência da Justiça Militar, o Superior Tribunal Militar destacou que o crime foi praticado, em tese, contra a dignidade sexual, mas com abalo ao prestígio e credibilidade da ordem administrativa militar, eis que ocorrido em “ambiente escolar sob o comando de Oficiais do Exército, com toda a estrutura de uma instituição militar, denegrindo o prestígio e a credibilidade da ordem administrativa militar” (e-doc. 17, p. 3). Eis a ementa do acórdão apontado como ato coator:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. CRIME PRATICADO POR CIVIL CONTRA CIVIL. COLÉGIO MILITAR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMÁTICA ORDENADA POR PRECEITOS MILITARES. DELITO EM TESE CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. PRESTÍGIO E CREDIBILIDADE ABALADOS. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA A, DO CPM, ART. 216-A, § 2º, DO CP E ART. 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME. 



    I. Os Colégios Militares são instituições que possuem gerência e administração militar, tendo como diretriz o enaltecimento da disciplina, do patriotismo, do civismo, da hierarquia e da ordem, enfim, exaltando os preceitos básicos militares do Exército Brasileiro. 



    II. As condutas praticadas pelo ora Denunciado, em tese, tendo como vítimas estudantes do Colégio Militar, menores de idade, à época, abalam a imagem e a credibilidade das Forças Armadas, em especial a do Exército Brasileiro. 



    III. Cabe enfatizar que, embora as condutas do Denunciado não tenham sido praticadas em detrimento de instituição militar, tampouco contra militares, o conceito de “ordem administrativa militar”, inserido na alínea a do inciso III do art. 9º da Lei Penal Militar, é amplo e alcança o prestígio e a credibilidade das Forças Armadas. 



    IV. Crimes, em tese, da competência da Justiça Militar da União, na forma do art. 9º, inciso III, alínea a, do CPM c/c o art. 216-A, § 2º, do CP e o art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    V. Desprovimento do Recurso Defensivo. Decisão unânime” (e-doc. 17).



    10. Os crimes militares cometidos por civil em tempo de paz estão previstos no art. 9º, inc. III, do Código Penal Militar, dentre os quais encontra-se a ofensa à ordem administrativa militar, prevista na al. “a”. Vejamos a hipótese legal: 



    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:



    a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;” (grifos nossos).



    11. A Constituição da República, por sua vez, estabelece as bases e valores que estruturam as Forças Armadas, no art. 142, in verbis:



    “Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.”



    12. O dispositivo constitucional em tela, na visão já adotada por esta Suprema Corte, representaria a disciplina militar, “traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo castrense (CF, art. 142)” (RHC nº 128.513-AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 07/06/2016, p. 22/06/2016).



    13. Ao tratar da natureza e do regulamento dos Colégios Militares, no âmbito do regime de gratuidade escolar, esta Corte assentou ainda serem aqueles “integrantes do Sistema de Ensino do Exército e instituição secular da vida social brasileira” (ADI nº 5.082/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/10/2018, p. 02/04/2020). 



    14. Entendo, portanto, inexistir ilegalidade a ser reconhecida. No caso em análise, o paciente foi denunciado por promover, na condição de professor civil, constrangimento e assédio sexual contra alunas do Colégio Militar. Trata-se de crime praticado por civil que atinge instituição de ensino pertencente à estrutura militar, com particularidades e preceitos próprios e essencialmente vinculada ao disposto no art. 142 da Carta Magna. Fica configurada ofensa à ordem administrativa militar, incluindo-se o respeito moral das Forças Armadas, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-lo e julgá-lo. A conduta se amolda à al. “a” do inc. III do art. 9º do Código Penal Militar. A propósito, confira-se:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA DA NATUREZA. ART. 249 DO CPM. CRIME SUJEITO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO (ART. 9º, III, “A”, DO CPM). PRECEDENTES. 1. À luz do princípio da legalidade, é militar o crime definido na Parte Especial do CPM, praticado, ainda que por civil, contra bens colocados sob a administração militar (art. 124 da CF c/c art. 9º, III, “a”, do CPM). Não se pode deixar de acentuar, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal vem trilhando o entendimento de que a submissão do civil, em tempo de paz, à Justiça Militar é excepcional, que só se legitima quando a conduta delituosa ofender diretamente bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas. 2. A conduta do paciente de apropriar pecúnia havida por erro (CPM, art. 249), amolda-se, em tese, à regra prevista no art. 9º, III, “a”, do CPM, na medida em que a proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da administração militar, valores esses compreendidos no conceito amplo de hierarquia e disciplina militares, que, à luz do art. 142 da Constituição da República, constituem a base institucional das Forças Armadas. Precedentes. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 124.858/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/08/2015, p. 31/08/2015; grifos nossos).



    “COMPETÊNCIA – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR – PRÁTICA POR CIVIL. Compreendem-se, nos delitos militares contra a ordem administrativa militar, as infrações que atingem a organização, a existência e a finalidade das Forças Armadas. Artigo 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar.”



    (RHC nº 131.317/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 10/12/2019, p. 03/02/2020).



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME PRATICADO CONTRA INSTITUIÇÃO MILITAR. OFENSA À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ARTS. 9º, III, A, DO CÓDIGO PENAL MILITAR E 124 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I – O paciente foi denunciado e condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 309 (corrupção ativa) e 315 (uso de documento falso), ambos do Código Penal Militar. II - A Corte castrense extinguiu a punibilidade do paciente em relação ao crime de uso de documento falso pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. II - É competente, portanto, a Justiça castrense para processar e julgar o paciente, pela prática do delito de corrupção ativa, por força do art. 9º, III, a, do Código Penal Militar e do art. 124 da Constituição Federal. Precedentes. III - O ato praticado pelo paciente ofendeu diretamente a ordem administrativa militar e sua fé pública, com reflexos na credibilidade da Instituição Militar e na lisura dos cadastros por ela mantidos, restando configurada a prática de crime militar de modo a justificar a competência da justiça castrense. IV - Ordem denegada.”



    (HC nº 113.950/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/11/2012, p. 16/05/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM). FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA, ARTE DENTÁRIA OU FARMACÊUTICA (ART. 282 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 9º, II, ‘E’, DO CPM, NA FORMA DO ART. 79, CAPUT, TAMBÉM DO CPM). COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. 1. Competência da Justiça Militar da União para processar e julgar a denúncia ofertada contra o paciente, acusado da prática dos delitos de falsidade ideológica, de estelionato e de exercício ilegal da medicina porque, durante todo o tempo em que integrou as fileiras do Exército Brasileiro, apresentou-se como médico, sem ter concluído o curso de graduação em medicina e fazendo uso de registros no conselho de classe pertencentes a outros profissionais. 2. A conduta de exercer ilegalmente a medicina no âmbito das Forças Armadas atinge, inegavelmente, não só o patrimônio material, como também a ordem administrativa militar, ‘traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo castrense (CF, art. 142)’. (mutatis mutandis: RHC 128.513 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/6/2016). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 186.782-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Intimem-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator